Tribunal: CARF
Processo: 10320.723458/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados, sem lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem prejudicando terceiros
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados pelo contribuinte.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar. O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723458/2012-13
ACÓRDÃO
2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou
seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados,
sem lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares
do Direito Tributário. As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não
declarados pelo contribuinte.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
2
idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de
prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar. O ônus da prova da origem dos depósitos é do
contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção
legal de omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte
do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
3
Trata o processo em epígrafe do Auto de Infração referente ao lançamento de ofício
referente ao Imposto de Renda pessoa física, exercício de 2008, ano-calendário 2007, onde,
conforme relata a autoridade fiscal, foram constatadas irregularidades referentes a omissão de
rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários com origem não comprovada.
A autoridade fiscal, e-fls. 5 a 8, descreve assim os fatos:
1) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, conforme
apurado em Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF. Durante o ano-
calendário de 2007, o sujeito passivo recebeu rendimentos de aluguel tendo
como fonte pagadora a empresa ENESA ENGENHARIA S/A e não declarado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2008, referente ao
ano-calendário 2007. Intimado a apresentar os comprovantes de rendimento de
aluguel, o sujeito passivo apresentou o Demonstrativo de Imposto de Renda no
qual consta o valor de R$ 1.500,0 como valor bruto, desde o mês de
março/2007 até dezembro/2007. Deste valor foi subtraída a importância da taxa
de administração no valor de R$ 150,00 restando um valor líquido de
R$1.350,00, em cada mês a ser tributado de ofício. Também foi aproveitado no
presente Auto de Infração, como dedução, o valor de R$ 27,95, referente ao
Imposto de Renda na Fonte retido pela fonte pagadora conforme informações
na DIRF/2007.
2) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme apurado em análises efetuadas nos extratos bancários das
Contas Correntes e Contas de Poupança mantidas no Banco do Brasil S/A, no
Banco BRADESCO S/A e UNIBANCO S/A, discriminados nos “EXTRATO DE
CRÉDITO – Origem não comprovada mediante documentação hábil e idônea”
(fls. 12/20), parte integrante do presente Auto de Infração.
IMPUGNAÇÃO

O sujeito passivo foi devidamente cientificado do auto de infração em 21/12/2012,
e-fls. 229. Inconformado, na data de 15/01/2013, e-fls. 235 a 243, apresentou impugnação,
juntamente com documentos, alegando em síntese:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
4

DECADÊNCIA, alega que o ano-calendário de 2007, já teria sido alcançado pela
decadência, nos termos do § 4o, art. 150, da Lei no 5.172, de 1972.

RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, aduz que os valores constantes
do auto de infração relativos ao período de março a dezembro de 2007, foram objeto de retenção
do imposto de renda na fonte. Argumenta que se devido fosse já teria sido pago e se tivesse
lançamento suplementar já teria sido fulminado pela decadência, considerando que já havia
ultrapassado cinco anos na data da lavratura do auto de infração.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, argumenta que embora
fulminados pelo instituto da decadência, os valores integrantes deste item, na sua totalidade,
excetuando-se apenas o valor de R$ 55.600,42, da parcela total de dezembro de R$ 81.907,83,
correspondentes ao período de 11/12/2007 a 31/12/2007, passa-se à presente abordagem a título
de argumentação, meramente.

Alega que toda receita é um ingresso, mas nem todo ingresso é uma receita,
portanto devem ser excluídos os valores que possuem caráter transitório. Cita legislação e
jurisprudência administrativa.

Por fim, requer a insubsistência do Auto de Infração, exonerando o impugnante das
exigências tributárias decorrentes.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
07/08/2018, quando foi proferido o Acórdão no 12-100.198, da 18a Turma da DRJ/RJO, e-fls. 267 a
276, considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário foi
mantido, conforme decisão assim ementada:
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
No caso de imposto por homologação, com pagamento de imposto apontado na
Declaração de Ajuste Anual, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados do fato gerador do imposto, ou
seja, 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados pelo
contribuinte.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
5
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que
se pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível
de prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. As decisões administrativas não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência senão àquele objeto da decisão.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 29/08/2018, e-fls. 281, o
contribuinte, na data de 21/09/2018, apresentou Recurso Voluntário, e-fls. 284 a 297, e em suas
razões de recurso, repete as razões trazidas na peça de impugnação, apenas demonstrando seu
inconformismo da decisão de primeira instância. Em apertada síntese afirma que merece reforma
o julgado por vícios insanáveis pelos motivos abaixo:
a) A decisão de primeira instância não acatou sua argumentação de decadência
pelo art. 150, § 4o do CTN, bem como contesta a não aplicação de julgados
administrativos que tratam da mesma matéria, uma vez que o CTN em seu
artigo 100, II, testifica que as decisões monocromáticas ou colegiadas de órgãos
administrativos são fontes formais secundárias do Direito Tributário. Requer
acatar como ocorrida a decadência.
b) Acrescenta que o crédito tributário, ora questionado, está alcançado pelo
instituto da prescrição, considerando sua ciência em 21/12/2012, a impugnação
de 14/01/1013 e somente julgado em 07/08/2018, portanto mais de cinco anos,
após a impugnação.
c) Com relação a manutenção do crédito tributário referente a Omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada e da Omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, se limita a transcrever a
fundamentação do acórdão e repetir suas alegações trazidas na peça de
impugnação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
6

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
DECADÊNCIA
O Recorrente sustenta a decadência do crédito tributário, na data do lançamento,
nos termos do art. 150, § 4o do art. 150 do CTN, por ter pagamento de imposto de renda retido
na fonte.

Razão não assiste ao Recorrente, vejamos:

Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, decorrente de omissão de rendimentos, sendo o
recorrente cientificado do lançamento em 21/12/2012, e-fls. 229.
O fato gerador do Imposto de Renda é complexivo, ou seja, ainda que devida a
antecipação do imposto à medida que os rendimentos forem percebidos, o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos da Lei n° 8.134,
de 1990, arts. 2°, 9o ao 11, conforme transcrição a seguir:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
ajuste estabelecido no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento
da Receita Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês
de abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos
de capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
7
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9°) será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art.
12) sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do
imposto pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo (art. 10);
Nesse sentido, de que o fato gerador do IRPF se dá no dia 31 de dezembro de cada
ano-calendário, por ser um imposto complexivo, há entendimento já formalizado por este
Conselho:
Acórdão no 2001-006.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária
Sessão de 21/03/2024
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de
apuração dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-
calendário, quando se constata que o sujeito passivo sofreu retenção do
imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à medida que
recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente,
quando sujeitos ao Carnê-Leão.
Acórdão no 2002-008.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
Sessão de 24/07/2024
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. O fato gerador
do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de dezembro de cada
ano-calendário.
Trata-se, inclusive, de entendimento da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
8
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de
07/11/2007 Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788,
de 06/03/2008 Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-
16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007
Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007.
Desse modo, em sendo o fato gerador do IRPF complexivo e se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano-calendário e, considerando que o presente lançamento diz respeito ao
ano-calendário de 2007, o fato gerador se deu em 31/12/2007, ocorrendo a decadência apenas
em 31/12/2012.
PRESCRIÇÃO
Aduz, o Recorrente, que o crédito tributário, ora questionado, está alcançado pelo
instituto da prescrição, considerando sua ciência em 21/12/2012, a impugnação de 14/01/2013 e
somente julgado em 07/08/2018, portanto mais de cinco anos, após a impugnação.
Razão não assiste à Recorrente.
Cabe esclarecer que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância
obrigatória, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal
enunciado tem como fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante
o processo administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário. Nesse
sentido:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
9
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025,
de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no
203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão
no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, não deve prevalecer a aplicação do artigo 174, do Código Tributário
Nacional ao presente caso, conforme pleiteado pelo recorrente, eis que não há que se falar em
constituição definitiva do crédito tributário.
DECISÕES DE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que as decisões monocráticas ou
colegiadas de órgãos administrativos são fontes formais secundárias do Direito Tributário,
conforme art. 100, II, do CTN e, portanto, segundo devem ser acatadas, também não prosperam.
Por oportuno, esclareço, que decisões administrativas e as judiciais, à exceção das
proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
A Jurisprudência Administrativa, reforço, não sendo o caso de súmula com efeito
vinculante, devidamente relacionada em Portaria do Ministro da Fazenda, as decisões proferidas
pelo órgão julgador de segunda instância não têm o condão de vincular os julgamentos, pelo fato
de não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código Tributário
Nacional.
Desse modo, pelos motivos expostos, não acato as preliminares de decadência e
prescrição.
MÉRITO
Com relação a manutenção do crédito tributário referente a omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada e da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, se limita a transcrever a fundamentação do acórdão de primeira
instância e repetir suas alegações trazidas na peça de impugnação.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual
adoto, neste quesito, como razão de decidir:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
10
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada
Faz-se mister frisar que a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada no ano-calendário de 2007. As
contas bancárias objeto de procedimento fiscal são do Banco do Brasil S/A, Banco
BRADESCO S/A e UNIBANCO S/A, conforme os “EXTRATOS DE CRÉDITO – Origem
não comprovada mediante documentação hábil e idônea” (fls. 12/20).
Do estudo do presente processo, constata-se que o autuado não trouxe aos autos,
com a sua impugnação, nenhum elemento de prova material com o objetivo de
comprovar a origem dos depósitos bancários.
Observa-se que o lançamento foi lastreado corretamente na hipótese prevista no
art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Então, no caso em questão, não há que se cogitar se a autoridade tributária teria
que provar a efetiva omissão de receita, mas sim deve ser indagado se a origem dos
depósitos objeto de autuação foi comprovada ou não pelo sujeito passivo.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
11
hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais
exteriores de riqueza, nem tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos,
cabendo exclusivamente ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o
fato presumido não existiu. Trata-se, portanto, de uma presunção relativa passível
de prova em contrário por parte do sujeito passivo.
Frise-se que todos os depósitos considerados como de origem não comprovada
necessitam de justificação, por meio de documentação hábil e idônea, com valores
e datas coincidentes.
Convém destacar que não bastam meras alegações de que parte dos valores que
transitaram pelas contas bancárias do impugnante seriam resultantes de transações
comerciais em que teria atuado em parceria, intermediando relação entre
indústrias cerâmicas, fabricantes de tijolos, telhas e lajotas e pequenos
revendedores de material de construção, ficando essas contas correntes sujeitas a
um fluxo de entrada e saída de numerário que não necessariamente lhe
pertenciam.
É importante ressaltar que para que haja a prova da origem de um determinado
depósito, se faz necessário comprovar a sua procedência e também a natureza do
mesmo, por meio de elementos de prova materiais que possuam datas e valores
coincidentes, o que em momento algum foi providenciado pelo contribuinte em
epígrafe, em relação aos depósitos de origem não comprovada que ensejaram o
lançamento.
É curial ressaltar que a legislação, ao exigir a comprovação da origem dos depósitos,
está atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que a cada depósito corresponde
uma operação já tributada, isenta, não tributável ou que será tributada após ser
identificada. Não basta, portanto, para afastar a tributação, que se saiba a forma
pela qual o depósito ocorreu ou de onde o valor veio, sendo imprescindível que a
natureza da operação que determinou o depósito esteja inteiramente elucidada.
Diante da ausência de elementos probatórios, conclui-se que o recorrente não
conseguiu provar a origem dos depósitos bancários em questão.
Por isso, faz-se mister confirmar integralmente a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada como apurada no
presente Auto de Infração.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
A fiscalização apurou a infração de Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoa jurídica, conforme a Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
12
Durante o ano-calendário de 2007, o sujeito passivo recebeu rendimentos de
aluguel tendo como fonte pagadora a empresa ENESA ENGENHARIA S/A e não
informou em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física/2008 (fls. 22/34). A
autoridade fiscal informou que intimado a apresentar os comprovantes de
rendimento de aluguel, o contribuinte apresentou o Demonstrativo de Imposto de
Renda no qual constou o valor de R$ 1.500,0 como valor bruto, desde o mês de
março/2007 até dezembro/2007. Desse valor foi subtraída a importância da taxa de
administração no valor de R$ 150,00 restando um valor líquido de R$1.350,00, em
cada mês a ser tributado de ofício. O fisco acrescentou que também foi aproveitado
no presente Auto de Infração, como dedução, o valor de R$ 27,95, referente ao
Imposto de Renda na Fonte retido pela fonte pagadora conforme informações
contidas na DIRF.
Aduz o impugnante que os valores relativos ao período de março a dezembro/2007,
foram objeto de retenção na fonte, do imposto de renda a eles relativo, nos termos
da Descrição dos Fatos, no campo próprio e respectivo demonstrativo de apuração,
do Auto de Infração ora impugnado. Acrescenta que se devido fosse, já se
encontraria recolhido. Por outro lado, se passível de lançamento suplementar, já
estaria fulminado pela decadência.
Cabe esclarecer que o presente Auto de Infração não está cobrando o IRRF e sim o
resultado apurado no ajuste anual, o qual leva em conta o IRRF para efeito de
cálculo do imposto apurado no presente lançamento.
No que tange à questão decadencial, conforme discorrido anteriormente, observa-
se que tais valores não foram alcançados pela decadência e, tampouco, o
impugnante logrou trazer aos autos algum documento comprobatório a fim de
elidir a omissão apurada pela fiscalização. Portanto, cumpre manter mais este item
da autuação.
Resultado do Julgamento
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil - CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Logo, não merece reforma o Acórdão Recorrido.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.025 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723458/2012-13
13
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
decadência e prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 314
DF CARF MF
Original